Tribunal: TJPA
Processo: 0803814-54.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803814-54.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: CAMILO MIGUEL DUARTE RIBEIRO

IMPETRADO: SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-207. ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL. CANDIDATO INICIALMENTE APROVADO ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. DESISTÊNCIA E NÃO COMPARECIMENTO À MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE CANDIDATOS EM CLASSIFICAÇÃO SUPERIOR. NÃO PREENCHIMENTO DAS VAGAS INICIALMENTE OFERECIDAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE SER CONVOCADO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. LIMINAR CONFIRMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

No certame em questão para o Cargo 402 - Escrivão de Polícia Civil foram ofertadas 252 vagas totais, destas 239 destinadas à ampla concorrência e 13 para pessoa com deficiência (PCD) como se verifica pelo Edital 01/2020 – SEPLAD/PCPA.

Sucedeu que por intermédio do Edital nº 51/2022 – SEPLAD/PCPA, publicado no DOE nº 34.901, de 22 de março de 2022, foi divulgada, em 2ª Convocação, a relação de candidatos (ampla concorrência) que tiveram suas matrículas homologadas no Curso de Formação Profissional. Nesta, relativamente ao Cargo 402 – Escrivão de Polícia, constaram exatamente mais 77 candidatos alcançando aquele (candidato) alocado na 374ª colocação como se observa no Anexo I.

Cabe acrescer, nesse edital também foram divulgadas as relações de candidatos da ampla concorrência que, após a 2ª convocação, desistiram da matrícula no Curso de Formação – mais 04 candidatos Anexo II; e daqueles que não compareceram à matrícula – mais 21 candidatos Anexo III.

Dito isto, nota-se que em relação ao Cargo 402 – Escrivão de Polícia Civil, mesmo após a 2ª Convocação, permaneciam 49 (quarenta e nove) vagas em aberto. Nota-se, assim, que o impetrante passou a figurar dentro do quantitativo de vagas ofertadas para o cargo em questão viabilizando sua convocação ao Curso de Formação.

É cediço que o direito à nomeação inicialmente existe para aquele candidato aprovado dentro do quantitativo de vagas. Contudo, o direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior.

Dessa forma, evidente o direto líquido e certo do impetrante em ser convocada para integrar o quadro de alunos da Academia de Polícia Civil do Estado do Pará (ACADEPOL) relativamente ao Cargo 402 – Escrivão de Polícia Civil.

Segurança concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em Sessão Virtual, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a presidência do Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, a unanimidade, conceder a segurança nos termos do voto da eminente Relatora. 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público realizada entre 14.06.2022 a 23.06.2022.

Belém/PA, 23 de junho de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0803814-54.2022.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

IMPETRANTE: CAMILO MIGUEL DUARTE RIBEIRO

ADVOGADA: YAMA DANTAS GADELHA DE FREITAS (OAB/RN 10.341)

IMPETRADA: SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

IMPETRADO: DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

LITISCONSORTE PASSIVO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: GRACO IVO ALVES ROCHA COELHO (OAB/PA 7.730)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato omissivo imputado aos impetrados, consubstanciado na negativa de convocação para matrícula no Curso de Formação Profissional do Concurso Público C-207, destinado a prover cargos das carreiras de policiais de Investigador de Polícia Civil, Escrivão de Polícia Civil e Papiloscopista.

Preliminarmente, o impetrante requereu os benefícios da Justiça Gratuita mediante simples afirmação de hipossuficiência econômica.

Em suas razões o impetrante informou que no referido concurso púbico concorreu ao Cargo 402 - Escrivão de Polícia Civil, para o qual foram ofertadas 252 vagas totais, destas 239 destinadas à ampla concorrência, e 13 para pessoa com deficiência (PCD).

Aduziu que após a homologação das matrículas no Curso de Formação Profissional, 25 vagas deixaram de ser preenchidas em decorrência de desistências e não comparecimentos de candidatos.

Alegou, entretanto, que está dentro de um grupo de apenas 20 candidatos classificados e não convocados para segunda fase (Curso de Formação), ocupando atualmente a 11ª posição entre os candidatos remanescentes.

Ressaltou que por meio das provas pré-constituídas colacionadas nestes autos chega-se ao número de 226 alunos matriculados no Curso de Formação Profissional, para o Cargo de Escrivão de Polícia Civil, de um total de 252 vagas, portanto sobrando 25 vagas não preenchidas alcançando o impetrante.

Destacou que já foram concedidas 06 (seis) liminares para candidatos na mesma condição do impetrante, se que em 02 (duas) delas foram convocados candidatos em posição inferior ensejando preterição.

Requereu, enquanto tutela de urgência, que seja determinado às autoridades coatoras que procedam a imediata convocação para inscrição e matrícula do impetrante ao já iniciado Curso de Formação Profissional, cargo de Escrivão de Polícia Civil, sob pena de multa diária sugerida de R$ 1.000,00 (mil reais) pelo descumprimento.

Processo distribuído no Plantão Judicial tendo a douta Plantonista considerado ausente a urgência típica do regime extraordinário (ID 8722453).

O impetrante apresentou petição (ID 8724933) para aditar o pedido inicial, no sentido de que no almejado pedido de liminar seja fixado prazo mínimo de 48h (quarenta e oito horas), após a convocação, para viabilizar a apresentação pessoal do impetrante morador de outro Estado.

Determinei que fosse comprovada a alegação de hipossuficiência e correção do órgão julgador. Impetrante juntou documentos (ID 8774728).

Deferi o pedido de liminar consoante fundamentos declinados na decisão (ID 8780505).

O patrono do impetrante renunciou ao mandado juntando substabelecimento à nova patrona (ID 9092008) que também fez juntar nova procuração (ID 9504896).

O Estado do Pará fez juntar aos autos as informações.

Outrossim, o ente público interpôs Agravo Interno (ID 9479101). O agravado apresentou contrarrazões (ID 9523821).

A Procuradoria de Justiça apresentou manifestação meritória concluindo pela concessão da segurança (ID 9544806).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (RELATORA):

Não sendo arguidas preliminares realizarei o exame meritório.

Adianto aos integrantes deste Colegiado que nas informações prestadas como no Agravo Interno não foi ventilada nenhuma questão apta a infirmar minha compreensão externada quando da concessão da liminar.

No certame em questão para o Cargo 402 - Escrivão de Polícia Civil foram ofertadas 252 vagas totais,
destas 239 destinadas à ampla concorrência
e 13 para pessoa com deficiência (PCD) como se verifica pelo Edital 01/2020 – SEPLAD/PCPA (ID 8722451 – Pág. 3).

Após a análise dos recursos interpostos contra o resultado preliminar da 1ª Fase foi divulgado (DOE 34.886, de 09 de março de 2022) o resultado definitivo - Edital nº 46/2022, cujo Anexo I apresentava a lista de classificação da ampla concorrência (ID 8722445 – Pág. 27),
na qual relativamente ao Cargo 402 – Escrivão de Polícia Civil o impetrante figurou na 390ª colocação
.

Ainda no mesmo DOE nº 34.886 também foi divulgado o Edital nº 47/2022 tornando pública a relação dos candidatos convocados para matrícula no Curso de Formação Profissional (1ª Convocação), consoante Anexo I – ampla concorrência, indicando que para o Cargo 402 – Escrivão de Polícia Civil
foram convocados os candidatos da 1ª a 241ª colocações
, ademais, convocados 11 candidatos para o mesmo cargo na condição de candidato PCD (ID 8722445 – Págs. 33 a 35).

Cabe registrar que nas informações apresentadas restou confirmada a convocação de 241 candidatos de ampla concorrência e 11 PCD’s. Contudo,
após a 1ª convocação restaram efetivamente homologadas apenas 143 matrículas de candidatos de ampla concorrência no Curso de Formação
.

O Edital de abertura do certame em seu item 18.1.1 previu:

18.1.1 Para a matrícula do curso de Formação Profissional
serão convocados os candidatos aprovados em todas as etapas da 1ª Fase deste concurso e classificados
dentro do número de vagas oferecidas para o cargo, conforme Tabela 2.1
.

O correspondente quantitativo de vagas descrito na Tabela 2.1 era o seguinte:

Cargo

Requisitos

Vagas Ampla Concorrência

Vagas Pessoas com Deficiência

Total De Vagas

Carga Horária

Remuneração

Período De Realização das Provas

Taxa de Inscrição

402 – Escrivão de Polícia Civil (EPC)

Graduação de nível superior completo, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.

239

13

252

Integral, com exclusiva dedicação às atividades do cargo, com jornada semanal de quarenta e quatro horas, respeitadas as peculiaridades do cargo, podendo ser convocado a qualquer tempo, a critério da Administração da Polícia Civil-PA.

R$ 6.893,57

Tarde

70,00

Ora, diante do quantitativo de vagas ofertadas para ampla concorrência (239)
ainda haviam 96 vagas por serem preenchidas
(143+96=239).

Pois bem, em razão do não preenchimento das vagas o edital de abertura do certame também previu a realização de
segunda convocação
. Confira-se:

18.10.4. Se, ao término do período de apresentação dos documentos necessários para a matrícula no Curso de Formação, algum candidato classificado para a segunda etapa desistir, não comparecer ou não apresentar a documentação de acordo com o previsto neste Edital,
a Academia de Polícia Civil deverá convocar o(s) candidato(s) subsequente(s), para a apresentação dos documentos e efetivação de sua matrícula, respeitado o prazo de até dois dias antes do início do Curso de Formação.

Sucedeu que por intermédio do Edital nº 51/2022 – SEPLAD/PCPA, publicado no DOE nº 34.901, de 22 de março de 2022, foi divulgada,
em 2ª Convocação
, a relação de candidatos (ampla concorrência) que tiveram suas matrículas homologadas no Curso de Formação Profissional. Nesta, relativamente ao Cargo 402 – Escrivão de Polícia,
constaram exatamente mais 77 candidatos
alcançando aquele (candidato) alocado na
374ª colocação
como se observa no Anexo I (ID 8722449 – Págs. 3 a 4).

Cabe acrescer, nesse edital também foram divulgadas as relações de candidatos da ampla concorrência que,
após a 2ª convocação
, desistiram da matrícula no Curso de Formação –
mais 04 candidatos
Anexo II (ID 8722449 – Pág. 5); e daqueles que não compareceram à matrícula –
mais 21 candidatos
Anexo III (ID 8722449 – Pág. 6).

Dito isto, nota-se que em relação ao Cargo 402 – Escrivão de Polícia Civil, mesmo após a 2ª Convocação,
permaneciam 49 (quarenta e nove) vagas em aberto
.

Nota-se, assim, que o impetrante passou a figurar dentro do quantitativo de vagas ofertadas para o cargo em questão viabilizando sua convocação ao Curso de Formação.

É cediço que o direito à nomeação inicialmente existe para aquele candidato aprovado dentro do quantitativo de vagas. Contudo, o direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Nesse sentido:

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO, INICIALMENTE, FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(ARE 1004069 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 10-05-2017 PUBLIC 11-05-2017)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O Plenário desta Corte já firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público (RE 598.099-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, e RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux).
2. O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 916425 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 08-08-2016 PUBLIC 09-08-2016)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público.
II - O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes.
III – Agravo regimental improvido.
(RE 643674 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/08/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 27-08-2013 PUBLIC 28-08-2013)

Dessa forma, agora em juízo de cognição exauriente, mostra-se absolutamente evidente o direto líquido e certo do impetrante em ser convocada para integrar o quadro de alunos da Academia de Polícia Civil do Estado do Pará (ACADEPOL) relativamente ao Cargo 402 – Escrivão de Polícia Civil.

ASSIM,
concedo a segurança
ratificando a medida liminar outrora concedida. Prejudicado o Agravo Interno (ID 9479101).

Sem honorários advocatícios conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Belém (PA), 23 de junho de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/06/2022